Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-63.2011.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 129, §9°, DO CP C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/06 ? PRESCRIÇÃO VIRTUAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL ? Procedência. Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BENEVIDES RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: AMÂNCIO COSTA MONTEIRO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000489-63.2011.8.14.0097
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 129, §9°, DO CP C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/06 - PRESCRIÇÃO VIRTUAL - RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - Procedência.
Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BENEVIDES RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: AMANCIO COSTA MONTEIRO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000489-63.2011.8.14.0097
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
Ministério Público Estadual,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta dos autos que há Inquérito Policial, atribuindo ao recorrido, a prática da conduta descrita no artigo 129, §9°, do CP c/c artigo 7°, da Lei 11.340/06, ocorrida no dia 25/03/2011, sendo que até o presente momento não houve oferecimento da denúncia.

O juízo
a quo
aduziu que apesar da ausência de previsão legal da prescrição da pena em perspectiva, no caso em questão, há a inutilidade social e absoluta falta de efetividade da futura sentença, quando proferida, vez que por se tratar de réu primário e crime sem qualquer agravante, a pena restaria próxima ao mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, cuja prescrição seria em 03 (três) anos consoante o artigo 109, VI, do CP.

Ressalta que entre a data do fato, 25/03/2011 e os dias atuais, já transcorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual não há justa causa para o prosseguimento do feito, em virtude da falta do interesse de agir e com a finalidade de evitar o dispêndio de tempo e desgaste da Justiça Pública, declarou extinta a punibilidade do recorrido Amâncio Costa Monteiro, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, ambos do Código Penal.

Inconformado, o representante do Ministério Público recorreu, pugnando pela nulidade da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da Ação Penal, pois se encontram presentes os seus requisitos autorizadores, consoante artigo 384, §2°, do CPP, ressaltando que mão há que se falar em prescrição antecipada ou virtual, pela suposta aplicação da pena
in concreto,
vez que o Superior Tribunal de Justiça, orienta, a partir da Súmula 438, que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença prolatada pelo juízo em favor do recorrido, ressaltando que já se passaram mais de 08 (oito) anos, desde os fatos (25/03/2011), sem até que a denúncia seja recebida, já que o Laudo de Exame de corpo de Delito da vítima, solicitado pelo Ministério Público, sequer foi juntado aos autos. Aduz, que mesmo que não seja acolhido o pleito anterior, deve ser reconhecida a prescrição, com fulcro no artigo 109, VI, do CP.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo provimento do presente, para que seja reformada a decisão recorrida, dando prosseguimento a Ação Penal.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público pugna pela nulidade da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da Ação Penal.

Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe dou provimento, para que a Ação Penal tenha seu curso regular.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA